Tribunal: TJDFT
Processo: 0004153-71.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Apropriação de coisa achada. Não restituição. Dolo. Erro de proibição. Princípio da insignificância.
1 – O crime de apropriação de coisa achada consiste em o agente apropriar-se de coisa alheia perdida e dela se apropriar, no todo ou parcialmente, deixando de restituí-la ao proprietário ou de entregá-la à autoridade competente, no prazo de 15 dias.
2 – Suficiente para a existência do dolo na apropriação de coisa achada que o agente deixe de observar o prazo prescrito em lei para restituí-la ao proprietário ou entregá-la à autoridade competente.
3 - Erro de proibição existe quando o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando, pelas circunstâncias, não lhe era possível ter ou atingir essa consciência (erro escusável, art. 21 do CP).
4 - A consciência da ilicitude não recai sobre o desconhecimento da lei penal, mas sobre o que é certo e errado segundo as normas do ordenamento jurídico.
5 - O fato de adágio popular propagar que “achado não é roubado”, por si só, não afasta a consciência sobre o que era errado, independentemente de saber ou não que se tratava de conduta tipificada como crime.
6 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
7 - Não se aplica o princípio da insignificância se o valor do bem apropriado supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, R$ 937,00, e a acusada é contumaz em crimes patrimoniais.
8 - Apelação não provida.